Tribunal: TJSP
Processo: 1021760-48.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021760-48.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada VANESSA
APARECIDA CAETANO DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa oficial e negaram provimento ao apelo autárquico. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021760-48.2018.8.26.0554 -Voto no 26.727
2
Apelação Cível no 1021760-48.2018.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Vanessa Aparecida Caetano de Albuquerque
Comarca: Santo André
Voto no 26.727
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – LESÃO NA
COLUNA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO
CONCAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males colunares contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença NB 622.189.278-7 (fl. 209), aplicando-se o
salário de benefício, mantendo-o regularmente, salvo na hipótese de
concessão de benefício inacumulável, não fazendo jus a autora ao
recebimento do amparo ora concedido no período em que
eventualmente esteve em gozo de auxílio-doença ou outro benefício
concedido administrativamente, mais abono anual e honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre as prestações
vencidas até esta sentença (Súmula no 111 do STJ. Os valores em atraso
serão apurados, mês a mês, com emprego do índice de correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021760-48.2018.8.26.0554 -Voto no 26.727
3
monetária pertinente (no caso pelo IGP-DI) e a incidência do IPCA-E,
como fator de atualização monetária, conforme decidido pelo Col. STF
no julgamento do RE 870.947 em 20 de setembro de 2017 (Tema 810
Repercussão Geral), observando-se os usuais reajustes anuais do
benefício, e acrescido de juros de mora contados a partir da citação de
uma só vez sobre o montante até aí devido e, após, de forma
decrescente, à base mensal de 1% conforme previsão do Código Civil
vigente, até 30 de junho de 2009 e, a partir daí, juros segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (fls.
234/237).
Recorre o INSS aduzindo que o auxílio-doença no
622189278-7, apontado pelo MM. Juiz a quo como o antecessor do
auxílio-acidente concedido, teve duração de apenas 1 dia e após a sua
cessação foi deferido à obreira o auxílio-doença acidentário no
6287069744 no período de 19/07/2019 a 03/09/2019, o que demonstra
que naquele primeiro momento a incapacidade ainda era total e
temporária e, assim sendo, deve ser alterado o termo inicial do auxílio-
acidente para o dia seguinte à última alta médica (fls. 241/242).
O recurso foi respondido (fls. 250/253).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021760-48.2018.8.26.0554 -Voto no 26.727
4
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, a despeito da
observação lançada na r. sentença, considero interposta a remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, ter se tornado portadora de
problemas colunares adquiridos no desempenho de sua função de
agente comunitária de saúde. Por conta disso, sua capacidade laborativa
foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 181/200), o expert,
valendo-se dos exames físico e complementares, constatou que a obreira
é portadora de dorsalgia (CID 10: M.54), transtorno do disco
intervertebral (CID 10: M51) e bursite de quadril (CID 10: M70-6) e
afirmou que: “O exame físico atual mostra diminuição da amplitude do
movimento da coluna cervical.” (fl. 192). Quanto aos fatores de risco
disse que: “A autora realizava sua atividade caminhando a maior parte
do tempo e permanecendo em postura ortostática. Foi readaptada em
função administrativa.” (fl. 195). Concluiu dizendo que: “A autora
recebeu beneficio previdenciário decorrente de cirurgia de coluna
cervical (2014) e torácica (2015). Foi confirmado o nexo laboral
através de emissão de comunicado de acidente de trabalho pela
empregadora. Atualmente desenvolve atividades administrativas. Nesse
caso o labor serve de fator de agravo para doença de coluna cervical e
dorsal. Há incapacidade parcial e definitiva para o trabalho.” (fls.
195/196).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021760-48.2018.8.26.0554 -Voto no 26.727
5
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que a autora ressente-se de sequelas, determinantes de dano à saúde,
com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas
foram agravadas pelo labor.
O nexo causal também restou demonstrado pela emissão da
CAT e concessão do auxílio-doença acidentário.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
a concessão da reparação.
O termo inicial do benefício não comporta modificação,
pois consoante se observa, antes da concessão do auxílio-doença
acidentário 628706974-4 (19/07/2019 a 03/09/2019), a obreira já havia
sido submetida à perícia médica nestes autos, ou seja, foi examinada
por profissional de confiança do juízo, que atestou a sua incapacidade
parcial e permanente. Logo, não se pode dizer que a lesão não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021760-48.2018.8.26.0554 -Voto no 26.727
6
encontrava consolidada em momento anterior ao mencionado auxílio-
doença.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente
corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase
de liquidação/execução, observando-se o que ficar decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, acolhendo-se parcialmente, neste ponto, ao reexame
necessário.
Por fim, anoto que a sentença é ilíquida, assim a verba
honorária deve ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §4o, II do CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator